Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-79.2018.8.14.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800109-79.2018.8.14.0035
SENTENCIANTE: SYANNE LIMA TEIXEIRA

SENTENCIADO: CEPA-CENTRO EDUCACIONAL PAN-AMERICANO LTDA - ME, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO À ESTUDANTE EMANCIPADA QUE FOI APROVADA NO VESTIBULAR DE REALIZAR A PROVA DE ACELERAÇÃO DO EJA. A EMANCIPAÇÃO CIVIL TORNA A PESSOA ABSOLUTAMENTE CAPAZ PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL, EQUIPARANDO-SE, NESSA PERSPECTIVA, À MAIORIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Reexame necessário nos autos de mandado de segurança com pedido liminar contra suposto ato ilegal atribuído ao Diretor do Centro Educacional Pan-Americano (CEPA), que negou a participação da Impetrante na Prova de Aceleração do EJA.

2. Sentença que concedeu a segurança para permitir a realização da prova, uma vez ser a Impetrante emancipada civilmente.

3. Reexame conhecido e sentença confirmada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos (Num. 2251636 - Pág. 1/4) nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por SYANNE LIMA TEIXEIRA contra suposto ato ilegal atribuído ao Diretor do Centro Educacional Pan-Americano (CEPA).

Narra a exordial que a Impetrante, à época da impetração com 16 anos e 10 meses de idade, foi emancipada pelos seus pais no dia 06/06/2018, quando ainda cursava o 3º ano do ensino médio na Escola Estadual São José, no município de Óbidos.

Assevera ter prestado vestibular para UNAMA, onde foi aprovada.

Diante desses fatos requereu junto à escola de nível médio a realização da prova de aceleração de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), objetivando concluir os estudos e se matricular na universidade.

Contudo, a CEPA negou o pedido formulado.

Contra essa negativa impetrou o presente mandado de segurança.

A medida liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, pelo que foi determinado que a autoridade coatora permitisse que a impetrante se submetesse às provas de aceleração do EJA.

A decisão foi devidamente cumprida, conforme informado pelo Sr. LIONEL SOARES

MILANI, Diretor Geral do CEPA.

O Estado do Pará foi intimada para se manifestar no feito, pelo que requereu a extinção do processo pela perda do objeto.

No mérito aduziu que o ato da autoridade impetrada está de acordo com a legislação e que a emancipação civil não possui previsão legal a ensejar alguma exceção aos requisitos da lei.

O Ministério Público do Estado do Pará disse que não há interesse público a ensejar sua intervenção.

Concedida a segurança, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário.

Em seu parecer, o Ministério Público Estadual asseverou que a demanda envolve interesse individual, bem como as partes envolvidas na lide são maiores e capazes, tornando despicienda a intervenção do Parquet no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Conforme relatado, o Juízo da Comarca de Óbidos concedeu a segurança, confirmando a medida liminar para
“que a autoridade coatora permitisse que a impetrante se submetesse às provas de aceleração do EJA.
”.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Isso porque, a Impetrante comprovou que já está emancipada civilmente e sua capacidade civil absoluta já foi alcançada, não havendo norma legal expressa que preveja proibição para o emancipado ter acesso ao exame supletivo.

Ao contrário, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9394/96, dispõe em seu artigo 38, §1º, inciso II que:

“Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

(...)

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

(...)

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.”,

Correta a interpretação havida na sentença no sentido de que. Se a Impetrante já está civilmente emancipada, ela é absolutamente capaz e se equipara, nos termos legais, aos maiores de dezoito anos.

Ademais, o direito à educação é constitucionalmente assegurado no art. 205 da Constituição de 1988, conforme ressaltado em julgados de caso semelhante:

“Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0706429-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE MORAES VALADARES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN E M E N T A CONSTITUCIONAL. CIVIL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. SUPLETIVO. MENOR EMANCIPADO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. IDADE MÍNIMA. CAPACIDADE PLENA. POSSIBILIDADE. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação previu o exame supletivo como forma sintetizada de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 (dezoito) anos que não tiveram oportunidade para frequentar o ensino regular (artigo 38, §1º, inciso II, Lei n. 9.394/1996). 2. Além de a emancipação do menor dotá-lo das necessárias aptidões para a prática de todos os atos da vida civil, o dispositivo referente à limitação de idade para acesso ao exame supletivo

deve ser interpretado dentro dos quadrantes da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo quando a Constituição Federal confere imenso prestígio à educação e à garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (artigo 208, inciso V,da Constituição Federal). 3. Recurso conhecido e provido”
. (Acórdão n.1116105, 07064294320188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no PJe: 11/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como se vê, a matéria foi corretamente decidida pelo Juízo
a quo
.

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2021